Tribunal: TJMT
Processo: 1035436-91.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035436-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 31.653.608/0001-49 (EMBARGADO), JULIAO CHARAO DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 025.397.251-55 (ADVOGADO), DANIELI STEFANY MANGELO CUNHA - CPF: 056.068.931-42 (ADVOGADO), EDLAINE NAIARA LOUREIRO VALIENTE - CPF: 040.139.751-30 (ADVOGADO), CHURRASCARIA BOI GRILL EIRELI - ME - CNPJ: 04.855.525/0001-60 (EMBARGANTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), JAIME LUIZ PREZOTTO - CPF: 259.600.908-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CHURRASCARIA NATIVAS GRIL EIRELI - EPP - CNPJ: 26.199.502/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS RAMALHO SIGARINI - CPF: 065.475.331-82 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), IORON DE LIMA MUGART - CPF: 043.882.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Segundos Embargos de Declaração opostos por Boi Grill Meat Club EIRELI contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo decisão anterior de apelação que reconheceu a exceção de contrato não cumprido, afastou a multa contratual em razão de sua excessividade e da pandemia de COVID-19 como força maior, e readequou os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os segundos embargos de declaração podem ser conhecidos diante da ausência de vício novo ou surgido no julgamento dos primeiros aclaratórios;

(ii) estabelecer se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato que justifique a integração da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os segundos embargos possuem caráter excepcional, admitidos apenas quando o vício decorre do julgamento dos primeiros aclaratórios ou quando questão neles suscitada permanece sem exame, hipótese não configurada nos autos.

A alegação de violação à coisa julgada e de supressão de instância não procede, pois as decisões anteriores versaram apenas sobre a inadequação da via executiva, não sobre o mérito da cláusula de não concorrência, a qual foi analisada nos embargos à execução como matéria defensiva, conforme o art. 476 do CC e o efeito devolutivo da apelação (art. 1.013 do CPC).

Não há contradição entre a impossibilidade de execução da cláusula de não concorrência e sua apreciação como defesa em embargos à execução, pois tratam-se de contextos jurídicos distintos.

Não se verifica erro de fato quanto ao impacto da pandemia, fato notório (art. 374, I, do CPC), considerado apenas para modular encargos decorrentes do inadimplemento.

A distribuição da sucumbência decorreu da aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, com base no decaimento mínimo da embargada/apelante, não se tratando de simples operação aritmética, mas de juízo de valor.

As teses apresentadas foram expressamente enfrentadas nos acórdãos anteriores, restando configurado o intuito de rediscutir o mérito da decisão por via inadequada.

A reiteração de argumentos já afastados, após advertência expressa sobre o caráter protelatório, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

Segundos embargos de declaração somente são cabíveis em caráter excepcional, quando houver vício surgido no julgamento dos primeiros aclaratórios ou questão neles suscitada e não apreciada.

A análise da cláusula de não concorrência em sede de embargos à execução não viola a coisa julgada nem configura supressão de instância, pois difere da discussão sobre sua executividade.

A pandemia de COVID-19 constitui fato notório e pode fundamentar a modulação dos efeitos do inadimplemento contratual.

A oposição reiterada e infundada de embargos de declaração configura intuito protelatório e enseja a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI contra o acórdão proferido por esta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 304972361), que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, mantendo incólume o acórdão de apelação (ID 290232876).

O acórdão de apelação, por sua vez, reformou a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedentes os Embargos à Execução opostos por NATIVAS BUFFET E RESTAURANTE LTDA. O provimento parcial do apelo fundamentou-se no reconhecimento da exceção de contrato não cumprido, em virtude da violação, pela Embargante, de cláusula de não concorrência; na caracterização da pandemia de COVID-19 como evento de força maior; e na manifesta excessividade da multa contratual, determinando seu afastamento e a readequação dos ônus sucumbenciais.

Em seus primeiros aclaratórios (ID 292193893), a Embargante alegou omissões e contradições, notadamente quanto à não entrega de um imóvel que compunha parte do pagamento, supressão de instância, contradição com julgados anteriores e a dispensa de comprovação de prejuízos decorrentes da pandemia.

O recurso foi unanimemente rejeitado, com expressa advertência quanto ao caráter protelatório de futuras insurgências infundadas.

Não resignada, a Embargante opõe os presentes segundos Embargos de Declaração (ID 307703888), nos quais, em extensa digressão fática, insiste na existência de vícios no julgado.

Argumenta, em síntese: (i) a nulidade do acórdão por violação à coisa julgada material, formada em processo anterior (Embargos à Execução n. 1026202-56.2021), e por desrespeito à prejudicialidade externa em relação à Ação Declaratória n. 1017436-43.2023; (ii) omissão quanto ao fundamento central da sentença, que seria a coisa julgada, e supressão de instância ao decidir o mérito da quebra contratual; (iii) contradição ao analisar o mérito da cláusula de não concorrência em sede de embargos à execução, quando decisão anterior desta mesma Câmara teria vedado tal discussão em via executiva; (iv) omissão quanto ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) da Embargada, que teria adimplido o contrato por mais de dois anos ciente da situação; (v) erro de fato ao fundamentar o inadimplemento na pandemia, quando a controvérsia seria preexistente; e (vi) erro de fato na distribuição da sucumbência, que deveria ser recíproca.

Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões (ID 310574853), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser manifestamente inadmissível e protelatório, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, e a certificação imediata do trânsito em julgado.

No mérito, refutou todos os vícios apontados, defendendo a higidez do acórdão embargado.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Antes de adentrar a análise dos vícios apontados, cumpre a este Colegiado, com a prudência que a matéria exige, examinar a própria admissibilidade destes segundos embargos declaratórios. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, restringindo-os à necessidade de sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material.

A via dos embargos, portanto, não se presta a ser um sucedâneo recursal, uma terceira instância de julgamento destinada a rediscutir o mérito da causa ou a reavaliar o conjunto probatório sob a ótica da parte inconformada.

Sua função é eminentemente integrativa, visando ao aperfeiçoamento da decisão judicial, e não à sua reforma.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo particular, consolidou o entendimento de que a oposição de segundos embargos de declaração é medida de cabimento excepcionalíssimo.

Admite-se, em regra, apenas quando o vício apontado tenha surgido no julgamento dos primeiros aclaratórios, ou quando uma questão neles suscitada tenha permanecido sem análise.

Fora dessas estritas balizas, a reiteração do recurso, repisando teses já enfrentadas e rechaçadas, desvela um propósito meramente protelatório, que atenta contra a lealdade processual e o princípio da duração razoável do processo.

Os segundos embargos de declaração somente podem ser analisados se os vícios levantados nos primeiros embargos não tiverem sido sanados em seu julgamento, ou se os vícios surgiram apenas no julgamento dos primeiros embargos de declaração.

No caso em apreço, a análise da peça recursal da Embargante (ID 307703888) revela, de forma inequívoca, que não se aponta qualquer vício originado no acórdão que julgou os primeiros embargos (ID 304972361).

Ao contrário, a Embargante dedica-se a uma extensa e repetitiva reconstrução fática e processual para, ao final, suscitar os mesmos pontos já decididos: a suposta coisa julgada, a prejudicialidade externa, a interpretação da cláusula de não concorrência, o comportamento contraditório da parte adversa e os efeitos da pandemia.

Todas essas questões foram objeto de análise expressa e fundamentada, primeiro no acórdão de apelação e, novamente, no acórdão que rejeitou os primeiros embargos. A insistência da Embargante em revolver matéria já exaurida, utilizando-se de roupagem ligeiramente distinta para os mesmos argumentos, configura nítido desvirtuamento da finalidade recursal.

Ademais, o acórdão que julgou os primeiros embargos foi categórico ao advertir a parte sobre as consequências de uma nova interposição com intuito protelatório, nos seguintes termos: "
Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
".

A presente oposição, ao ignorar a advertência e insistir na mesma linha argumentativa, desafia a autoridade desta Corte e abusa do direito de recorrer.

Por tais razões, os presentes embargos são manifestamente inadmissíveis.

Contudo, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito e para que não pairem dúvidas sobre a higidez da prestação jurisdicional, passo a analisar, ainda que de forma sucinta, os vícios apontados, demonstrando sua manifesta improcedência.

Da Inexistência de Violação à Coisa Julgada e de Supressão de Instância

A Embargante constrói sua principal tese sobre a premissa de que o acórdão embargado teria violado a coisa julgada material formada em processos anteriores e suprimido instância ao decidir o mérito da quebra contratual.

A argumentação, contudo, parte de um equívoco interpretativo sobre os institutos processuais invocados.

A decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1002373-09.2020, confirmada em sede de embargos à execução, não formou coisa julgada sobre o mérito do descumprimento da cláusula de não concorrência.

Aquele julgado, de natureza estritamente processual, limitou-se a reconhecer a inadequação da via executiva para exigir o cumprimento de uma obrigação de fazer (não concorrer) e a respectiva multa, por ausência de certeza e liquidez, remetendo a discussão para a via ordinária. Decidir sobre a inadequação do rito não se confunde com decidir sobre a existência ou não do direito material.

O acórdão ora embargado, por sua vez, analisou a mesma cláusula sob outra perspectiva: como matéria de defesa em embargos à execução, com base na
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do CC).

A cognição em sede de embargos é ampla e permite a alegação de qualquer matéria que seria lícito ao devedor deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Ao constatar, com base em prova documental robusta (ata notarial), que a Embargante (vendedora) descumpriu sua obrigação de não concorrer, o acórdão aplicou corretamente o direito, reconhecendo que ela não poderia exigir o cumprimento da obrigação da Embargada (compradora).

Não há, portanto, violação à coisa julgada, pois os objetos das decisões são distintos. Tampouco há supressão de instância, uma vez que a matéria foi devolvida a este Tribunal por força do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013 do CPC), e a análise se deu com base nas provas já produzidas e debatidas em primeiro grau.

A existência de uma ação de conhecimento paralela (n. 1017436-43.2023) não impunha, obrigatoriamente, a suspensão do feito, sendo faculdade do julgador, no exercício de sua cognição, decidir a controvérsia com os elementos disponíveis nos autos.

Da Inexistência de Contradição e de Erro de Fato

A Embargante aponta contradição ao sustentar que o Tribunal, ao mesmo tempo em que reconheceu a impossibilidade de discutir a cláusula em sede de execução, procedeu a essa mesma análise.

Como já explicitado, a contradição é apenas aparente. Uma coisa é a impossibilidade de executar uma obrigação ilíquida; outra, completamente distinta, é a possibilidade de alegar o descumprimento dessa mesma obrigação como matéria de defesa para obstar a execução de outra. O acórdão está em perfeita harmonia lógica e jurídica.

Quanto ao suposto erro de fato na aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia, a alegação também não prospera. O acórdão foi claro ao correlacionar o inadimplemento das parcelas, iniciado em abril de 2020, com o início da crise sanitária.

A pandemia e seus devastadores efeitos sobre o setor de restaurantes são fatos notórios, que independem de prova (art. 374, I, do CPC).

A alegação de que a controvérsia seria preexistente não afasta o fato de que o inadimplemento pecuniário se materializou e se agravou em um contexto de força maior, o que justifica a modulação dos encargos moratórios, conforme decidido.

Por fim, a insurgência contra a distribuição dos ônus sucumbenciais não configura erro de fato, mas mero inconformismo com o critério adotado pelo julgador.

O acórdão aplicou o parágrafo único do art. 86 do CPC ao constatar que a Embargada (apelante) obteve êxito na parte mais substancial de sua pretensão defensiva (afastamento da execução pela exceção de contrato não cumprido e exclusão da vultosa multa contratual).

A aferição do decaimento mínimo é um juízo de valor realizado pelo órgão julgador com base no resultado global da lide, não se tratando de um simples cálculo aritmético, como pretende fazer crer a Embargante.

Do Prequestionamento

Ainda que para fins de prequestionamento, a rejeição dos embargos se impõe. O acórdão enfrentou todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo negativa de vigência a qualquer dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS
, por não vislumbrar a existência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-o integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o caráter protelatório do presente recurso, interposto em reiteração a teses já rechaçadas e em desatenção à advertência expressa constante do acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, condeno a embargante BOI GRILL MEAT CLUB EIRELI ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025